Tribunal: TJDFT
Processo: 0743311-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DIREITO DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE C/C PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA. PERÍCIA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do juízo da 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, nos autos de ação proposta por servidor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que busca seja reconhecido seu direito à percepção de adicional de periculosidade, eis que atua à noite como vigilante em escola localizada na cidade satélite de Santa Maria.
2. A retratação do juízo suscitado quando da prestação de informações, oportunidade em que reconheceu sua competência para processar e julgar o feito originário, acarretou a perda superveniente do objeto do recurso a impedir que a Turma julgue a matéria do presente incidente.
3. Conflito de Competência prejudicado.